Tribunal: TJBA
Processo: 8009401-45.2023.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8009401-45.2023.8.05.0201

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

APELADO: PRISCILA MARQUES DE PAULA e outros

Advogado(s):

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
A
GRAVO INTERNO EM DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONDENOU O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORIA PÚBLICA VENCEDORA
. FIXAÇÃO D
A

VERBA
SUCUMBENCIA
L
EM FAVOR DA
E
NTIDADE DEFENSORA
. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. REJEIÇÃO.
AGRAVO QUE SE NEGA PROVIMENTO
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso do réu para manter a condenação do ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da instituição defensora, representante processual da parte autora.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há equívoco no rito adotado, porquanto não se teria observado que o valor da causa atribuído pela parte
ex adversa
, de R$20.000,00 (vinte mil reais), atrairia a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, com a consequente impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em primeira instância, conforme previsão do art. 27 da Lei nº 12.153/2009 c/c art. 55 da Lei nº 9.099/95.

III. Razões de decidir

3. Para a correta atribuição de competência, é necessário analisar toda a extensão do valor da causa, incluindo o mérito discutido no feito e sua complexidade, não se limitando ao valor nominal atribuído na petição inicial.

4. O Enunciado nº 47 com redação da III Jornada de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça (18/03/2019) estabelece que não estão incluídos na competência dos juizados especiais os casos em que se pretende o fornecimento de medicamento e/ou tratamento cujo custo total, quando passível de estimação, e anual, em tratamentos continuados por tempo indeterminado, supere o limite da competência dos referidos juizados.

5.
In casu
, o pedido original consistia na condenação do Estado da Bahia
para que

encaminhe imediatamente a requerente, representado por sua genitora, a hospital de referência público ou privado que ofereça serviço hospitalar que contenha unidade de referência em COLANGIOPRANCREATICOGRAFIA ENDOSCOPICA RETROGRADA (CPRE), em caráter de urgência, quer particular, conveniado ou não conveniado ao SUS, quer nesta ou outra unidade da Federação, com condições adequadas para oferecer-lhe o suporte médico que necessita, garantindo tudo quanto necessário para permitir o integral restabelecimento da saúde da paciente
- tenha valor inferior ao teto de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno que se nega provimento.

Tese de julgamento
: "1. Não há falar em reproche do
decisum
que considera incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado da Bahia quando, apesar do valor nominal atribuído à causa, o custo real do tratamento de saúde pleiteado supera o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.2. Aplica-se o Enunciado nº 47 da III Jornada de Direito da Saúde do CNJ para afastar a competência dos Juizados Especiais quando o custo total do tratamento médico é superior ao teto legal."

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.153/2009, art. 2º,
caput
e §4º, e art. 27; Lei nº 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA - Recurso Inominado: 01420433920238050001, Relator: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 11/06/2024;
TJ-BA - Recurso Inominado: 00429211920248050001, Relator: CLAUDIA VALERIA PANETTA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 06/08/2024
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO ESTADO DA BAHIA
,
nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.